Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722144-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO GOMES MOREIRA RECORRIDO: JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. VIAS DE FATO EM LOCAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade civil decorre da agressão de um direito particular, ainda que somente de aspecto moral, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. Nesse sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 3. Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade. 4 Ainda que reconhecida a tese da culpa corrente em relação às agressões verbais, as agressões físicas perpetradas contra o autor, em meio público e na presença de pessoas, vão além do aceitável na sociedade civilizada e constitui ato ilícito configurador de dano moral extrapatrimonial. 5. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa. 6. Sopesados todos os contornos em que envolvidas as partes, a renda por eles auferida, o grau de reprovabilidade da conduta, além de atender ao critério pedagógico da medida, tenho que a condenação em R$ 10.000,00 se revela mais adequada. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir a reparação moral de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §11o, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo sucumbido em parte mínima, devem ser redistribuídos e majorados os honorários advocatícios; b) artigo 884 do Código Civil, pois, ao arbitrar a indenização por danos morais em valor excessivo (R$ 10.0000,00 – dez mil reais), ofendeu claramente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em contrarrazões, o recorrido requer a aplicação de multa por recurso meramente protelatório, além da majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85, §11o, e 86, caput, ambos do CPC, e 884 do CCB. Isso porque, para se promover a redistribuição dos honorários de sucumbência, aferindo o quantitativo da vitória ou da derrota na demanda ou até mesmo a existência de sucumbência mínima (AgInt no AREsp n. 1.991.931/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023), bem como a eventual exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais (AgInt no AREsp n. 2.280.596/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023), é indispensável reapreciar o conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante aos pleitos de imposição de multa por recurso protelatório e de majoração dos honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015